Tribunal: STF
Processo: RE 88618
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-22
Data de publicação: 1980-08-22

Ementa:
AÇÃO PARA HAVER INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS, AO PROPRIETARIO DO
SOLO, NOS TRABALHOS DE PESQUISA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1) ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTIGOS 161 E 165 DO CPC/39
E 214 E 215 DO CPC/73. IMPROCEDENCIA DO FUNDAMENTO. DISSIDIO,
ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO. 2) ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
APLICAÇÃO, NESTE PONTO, DO PRINCÍPIO DA SÚMULA 562. DISSIDIO
CONFIGURADO. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELA LETRA 'D', E
PARCIALMENTE PROVIDO.